Tribunal: STF
Processo: HC 114077
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    II – A relativização do entendimento sumulado somente é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Precedentes.



    III – Tem-se nos autos que o TRF da 3ª Região, acolhendo alegação da defesa, considerou prematura a emendatio libelli realizada pelo juízo processante ao examinar a possibilidade de absolvição sumária da acusada. 



    III – Habeas Corpus não conhecido. Liminar cassada.